Tribunal: TJSP
Processo: 2295383-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios a serem sanados. Indeferimento da tutela recursal, diante da ausência dos requisitos necessários para a sua concessão. Decisão embargada que devidamente analisou as questões suscitadas. EMBARGOS REJEITADOS.